Tribunal: STF
Processo: ARE 1602024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. MILITAR. MARINHA DO BRASIL. APELANTE EM TRATAMENTO MÉDICO. AFASTAMENTO NÃO DETERMINADO. PATOLOGIA CONTROLADA COM MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA EM SOCIEDADE. ERRO DA EQUIPE MÉDICA. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por JAIR DOS SANTOS GUABIRA, da sentença proferida pela 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais em razão de omissão da Marinha do Brasil na condução do seu tratamento médico.
2. A questão central é a possibilidade de condenação da UNIÃO por danos morais por eventual omissão da Marinha do Brasil na condução do tratamento médico do apelante, com agravamento da sua doença e consequente agressão com extrema e contínua violência à Tenente Pamella Roberta Maia, no dia 02/06/2021.
3. A sentença na ação penal que julgou o fato absolveu o acusado impropriamente e aplicou-lhe medida de segurança detentiva, com internação hospitalar pelo prazo máximo de 3 anos.
4. Segundo Rafael Oliveira, a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é objetiva, mas somente será possível imputá-la nos casos de omissão específica, quando evidenciadas a previsibilidade e evitabilidade do dano, consubstanciado na Teoria da Causalidade Direta e Imediata quanto ao nexo de causalidade (OLIVEIRA, Rafael. Editora Gen, Curso de Direito Administrativo, 9ª Edição, pg. 1.377). Portanto, é imprescindível que a omissão imputada à Marinha seja determinante para a ocorrência do dano causado à vítima, sem o qual ocorrerá a omissão genérica e o nexo de causalidade estará afastado.
5. As provas produzidas apontam para comportamento sereno do apelante antes da conduta agressiva e de estar em tratamento adequado. A evolução do quadro do apelante indica uma enfermidade controlada por medicamentos, sem previsão de acometimento de violência.
6. O apelante comparecia em todos os atendimentos na clínica de psiquiatria sozinho, com vestes limpas, higienizado e aspecto calmo, mantido em serviço ativo apenas com restrições de serviço armado, noturno, embarque, manobras operativas, operação de máquinas de precisão e veículos automotores, sem ideação ou plano suicida. O laudo pericial produzido em juízo em 05/12/2023 constatou que o quadro do apelante somente evoluiu para o evento agressivo no dia 02/06/2021, no momento do ataque inesperado à vítima, com extrema e contínua violência. Antes, não havia episódio agressivo, razão pela qual o tratamento era por meio de medicamentos.
7. Não havia, à toda evidência, sinais claros que permitissem concluir pela imperiosa necessidade de afastamento do apelante do convívio no trabalho e em sociedade, motivo pelo qual sempre o mantinham em serviço, ainda que com algumas restrições, como serviço armado, noturno, embarque, manobras operativas, operação de máquinas de precisão e veículos automotores. Não há provas contundentes de que o episódio violento resultou de falha na prestação de serviço médico da Marinha, mas sim do agravamento repentino e imprevisível de seu estado de saúde. Uma fatalidade não atribuível aos médicos da Marinha.
8. O dano moral é a lesão de caráter não patrimonial que uma pessoa sofre, por abalo psicológico ou na sua reputação. Não há nos autos elementos para conclusão da existência de abalo de ordem moral no agressor. O apelante demonstrou estar bem dias antes do ocorrido, com a enfermidade sob controle, sem qualquer indício de que o fato ensejador da presente ação ocorreria. O juiz sentenciante utilizou-se corretamente do livre convencimento motivado e apresentou os fundamentos suficientes para não considerar o evento como erro da equipe médica. (TRF2, Apelação Cível, 0117961- 94.2017.4.02.5101, Rel. SERGIO SCHWAITZER , 7a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acórdão - SERGIO SCHWAITZER, julgado em 19/10/2022).
9. Apelação desprovida. Majoração, em 1%, dos honorários advocatícios fixados pela sentença em desfavor do apelante, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, devido à gratuidade de justiça deferida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LIV e LV, 37, §6º e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente